Tribunal: CARF
Processo: 15504.012966/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.012966/2010-76
ACÓRDÃO
3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FERGUBEL - FERRO GUSA BELA VISTA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2008
PIS/COFINS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA.
O consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores
recolhidos a título de PIS e Cofins, correspondentes à incidência na venda a
varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou óleo diesel,
diretamente à distribuidora, mediante restituição ou compensação,
observando-se as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF no
021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6,
de 29 de janeiro de 1999.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em
sede
de
restituição/ressarcimento/compensação
compete
ao
contribuinte o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a
este demonstrar, mediante adequada instrução probatória dos autos, os
fatos eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Lazaro Antonio Souza Soares - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus - Relator
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Catarina Marques Morais de Lima (suplente convocado(a)),
Francisca das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares
(Presidente).

RELATÓRIO
Por bem representar os fatos até o presente momento, adoto como parte do meu
relato o relatório do acórdão 02-43.759 - 1a Turma da DRJ/BHE:
Em relação à contribuinte precitada foi emitido o Despacho Decisório às fls. 43 a
46, por meio do qual foi indeferido o pedido de restituição e não foi homologada
a compensação efetuada por meio de PER/Dcomp.
O indeferimento do pedido de restituição e a falta de homologação foram
motivados pela inexistência do crédito declarado, relativo a valores de Cofins dos
períodos de janeiro de 2006 a novembro de 2008 que teriam sido recolhidos
indevidamente com base na Lei no 9.990, de 2000, para quitar o(s) débito(s)
informado(s) na PER/Dcomp.
O enquadramento legal consta da decisão recorrida. Cientificada em 04/02/2011,
fl. 51, a interessada apresentou, em 16/02/2011, a manifestação de
inconformidade às fls. 54 a 64, acompanhada dos documentos às fls. 65 a 89,
alegando, em síntese, que:
• Formulou pedido de restituição de valores pagos a maior, a título de Cofins, no
período de 01/2006 a 11/2008, que incidiram sobre aquisições de combustíveis,
no importe de R$ 180.282,27. Paralelamente, apresentou a Dcomp no
36126.49536 (...) para utilização do crédito apurado;
• Há que reconhecer o direito à repetição na medida em que as leis editadas
fizeram tabula rasa o preceito contido no art. 150, § 7o , da Lex Fundamentalis.As
distribuidoras recolhiam o PIS como substitutas tributárias das operações
subseqüentes praticadas pelos varejistas desde a edição da MP no 1.212, de 1995,
posteriormente convertida na Lei no 9.715, de 1998, até a edição da Lei no 9.718,
de 1998, quando se elegeu como substitutas tributárias as refinarias.
• Sabe-se também que a edição no 15 da MP no 1.991, de 2000, em seu art. 43,
inciso II, fez por cessar a partir de 01/07/2000 os efeitos dos arts. 4o a 6o da Lei no
9.718, de 1998, “extinguindo” o instituto da substituição tributária do PIS/Cofins
pelas refinarias. Referida norma se fez presente nas demais reedições da citada
MP. Inclusive na MP no 2.158- 35, de 2001, cuja reedição não se faz mais
necessária por força do art. 2o da EC no 32, de 2001. As alíquotas foram alteradas
por meio da MP 1.991-18, de 2000, e adotadas por meio da Lei no 9.990, de 2000;
• Essas mudanças legais trouxeram prejuízo porque, conquanto as refinarias e
distribuidoras deixaram de ser substitutos tributários, a carga tributária foi
Fl. 129
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
3
mantida inalterada. Isto é, ao extinguir o regime de substituição tributária e
manter a mesma carga tributária cobrada das refinarias, torna-se óbvio que o
único prejudicado foi o contribuinte porque no preço dos combustíveis adquiridos
diretamente das distribuidoras encontra-se embutido o mesmo encargo tributário
que antes existia.
• Com isso, o contribuinte não pode mais se valer da regra disposta na IN SRF no
6, de 1999, que permitia a imediata restituição dos valores de PIS/Cofins pagos
em substituição tributária pela ausência de operação no varejo, ex vi art. 150, §
7o , da CF/88. Diante disso, fica patente que os recolhimentos de PIS/Cofins pelas
refinarias não são decorrentes de operação própria, já que é óbvio que as
refinarias passaram a embutir no preço dos combustíveis praticados essa nova
carga tributária majorada;
• Destarte, subsiste o direito de restituição dos valores de PIS/Cofins pagos nas
aquisições de combustíveis diretamente das distribuidoras, pelo encargo
tributário veladamente embutido de uma operação inexistente (operação de
varejo), em respeito ao preceito constitucional invocado. Também restou violado
o preceito contido no art. 110 do CTN porque o fisco tornou inaplicável, por via
reflexa, a norma estatuída no art. 150, § 7o , da CF/88; • Considerando que a Lei
no 9.718, de 1998, bem ou mal, certo ou errado, encontrou arrimo no art. 195 da
CF/88 em face da EC no 20/98, tem-se que a extinção do regime de substituição
tributária pelas citadas MP não encontra o menor amparo legal porque afronta o
art. 246 da CF/88, que, por sua vez, impede que medidas provisórias
regulamentem texto da Constituição cuja redação tenha sido alterada por
emendas constitucionais datadas entre janeiro de 1995 e setembro de 2001.
Portanto, é de direito da contribuinte a restituição dos valores em discussão;
• Sobre os valores requeridos há de ser acrescida a devida atualização pela taxa
Selic, desde a data de sua apuração, em decorrência da perda do poder aquisitivo
devido à inflação do período. Cita entendimento administrativo e judicial sobre o
tema;
• Toda a argumentação expendida para o pedido de restituição deve ser
estendida à Dcomp, dependente do pedido de restituição, de modo que devem
ser julgadas simultaneamente. Que o referido processo/declaração permaneça
suspenso (com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN) até a
decisão final, nos termos do art. 66, § 5o , da IN RFB no 900, de 2008.
• Ou seja, a presente defesa no processo de restituição alcança também a
declaração de compensação apresentada, de sorte que somente após o seu
desfecho final poderse-á proceder à sua cobrança. Ao final, requer a procedência
da manifestação de inconformidade com o reconhecimento do direito à
restituição, e respectiva atualização, com a conseqüente homologação da
compensação declarada. Requer ainda a suspensão da exigibilidade da Carta
Cobrança no 12/2011 bem como da guia de pagamento até que seja julgada a
presente manifestação.
Fl. 130
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
4
É o relatório.
A decisão da qual foi retirado o relato acima, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade, recebendo o acórdão a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/06/2006 a 30/11/2008
RESSARCIMENTO. DIREITO CREDITÓRIO.
A partir de 1o de julho de 2000, deixou de produzir efeitos o artigo 6o da
Instrução Normativa SRF no 6, de 21 de janeiro de 1999, que assegurava ao
consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos valores correspondentes à
incidência do PIS e da Cofins na venda a varejo, na hipótese de aquisição de
gasolina automotiva ou óleo diesel, diretamente da distribuidora.
INCONSTITUCIONALIDADES. ILEGALIDADES. NORMAS VIGENTES.
As autoridades fiscais não se podem furtar ao cumprimento da legislação, sob
pena de responsabilidade funcional, posto que sua atividade é plenamente
vinculada.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A recorrente interpôs recurso voluntário onde reprisa os argumentos trazidos em
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, atende aos demais requisitos da admissibilidade,
portanto dele tomo conhecimento.
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
da contribuição para o PIS e Cofins, apurados no período de apuração de novembro de 2006./
2008 face a substituição tributária sobre aquisição de gasolina e óleo diesel da revendedora
(distribuidora), nos termos do art. 4o da Lei n.° 9.718/98 .
Vejamos o que diz a legislação de regência:
O art. 4o da Lei no 9.718/1998, em sua versão original, estabelecia:
Fl. 131
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
5
Art 4o As refinarias de petróleo, relativamente às vendas que fizerem, ficam
obrigadas a cobrar e a recolher, na condição de contribuintes substitutos, as
contribuições a que se refere o art. 2o, devidas pelos distribuidores e
comerciantes varejistas de combustíveis derivados de petróleo, inclusive gás.
Parágrafo único. Na hipótese deste artigo, a contribuição será calculada sobre o
preço de venda da refinaria, multiplicado por quatro.
Através desse dispositivo, ficou instituída a substituição tributária para os
distribuidores e comerciantes varejistas de combustíveis derivados e petróleo, em relação à
Contribuição para o PIS/Pasep e à Cofins, que passaram a ser recolhidas diretamente pelas
refinarias de petróleo, ao efetuarem as vendas dos mencionados combustíveis àquelas pessoas
jurídicas.
No período em que perdurou a sistemática de substituição tributária para os tais
produtos — 1o de fevereiro de 1999 a 30 de junho de 2000 —, a Secretaria da Receita Federal
fixou normas regulamentadoras por meio da Instrução Normativa SRF n° 06/1999, cujo art. 6o
estabelecia:
Art. 6° Fica assegurado ao consumidor final, pessoa jurídica, o ressarcimento dos
valores das contribuições referidas no artigo anterior, correspondentes à
incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina automotiva ou
óleo diesel, diretamente à distribuidora.
§ 1° Para efeito do ressarcimento a que se refere este artigo, a distribuidora
deverá informar, destacadamente, na nota fiscal de sua emissão, a base de
cálculo do valor a ser ressarcido.
§ 2° A base de cálculo de que trata o parágrafo anterior será determinada
mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria, calculado na forma do
parágrafo único do art. 2°, multiplicado por dois inteiros e dois décimos ou por um
inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de gasolina automotiva ou
de óleo diesel, respectivamente.
§ 3° O valor de cada contribuição, a ser ressarcido, será obtido mediante aplicação
da alíquota respectiva sobre a base de cálculo referida no parágrafo anterior.
§ 4° O ressarcimento de que trata este artigo dar-se-á mediante compensação ou
restituição, observadas as normas estabelecidas na Instrução Normativa SRF n°
021, de 10 de março de 1997, vedada a aplicação do disposto nos arts. 7° a 14
desta Instrução Normativa.
Posteriormente, foi editada a Instrução Normativa SRF n.o 24, de 25 de fevereiro de
1999, a seguir reproduzida, que alterou apenas o § 2o do dispositivo transcrito:
O Art. 1o § 2o do art. 6o da Instrução Normativa SRF no 006, de 1999, passa a vigorar
com a seguinte redação:”
‘Art.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
6
6o........
será determinada mediante a aplicação, sobre o preço de venda da refinaria,
calculado na forma do parágrafo único do art. 2o, multiplicado por dois inteiros e
dois décimos ou por um inteiro e oitenta e oito décimos, no caso de aquisição de
gasolina automotiva ou de óleo diesel, respectivamente.
Portanto, restou assegurado ao consumidor final de gasolina e óleo diesel, quando
adquiridos diretamente de distribuidora, o ressarcimento das parcelas de contribuições que
seriam devidas na venda a varejo, posto que pela sistemática de substituição tributária, as
refinarias recolhiam desde logo as contribuições devidas tanto pelos distribuidores quanto pelos
comerciantes varejistas.
Vindo o consumidor final a adquirir os combustíveis aludidos diretamente de
distribuidor, a etapa relativa à venda no varejo não ocorreria, ou seja, não ocorreria o fato gerador
relativo à venda no varejo, cujas contribuições já estariam recolhidas pelas refinarias por força da
substituição tributária.
Tal sistemática perdurou até 30 de junho de 2000, conforme disposto pela Medida
Provisória no 1.991-15, de 10 de março de 2000. Transcrevemos:
Art 2o Os arts. 3o, 4o, 5o e 6o da Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998, passam
a vigorar com a seguinte redação:
..........
Art. 4o As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do
Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP e para o Financiamento da Seguridade
Social - COFINS devidas pelas refinarias de petróleo serão calculadas,
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:
I - três inteiros e vinte e cinco centésimos por cento e quinze por cento, incidentes
sobre a receita bruta decorrente da venda de gasolina automotiva e de gás
liquefeito de petróleo - GLP;
II - dois inteiros e oito décimos por cento e treze por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente da venda de óleo diesel;
III - sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento, incidentes sobre a
receita bruta decorrente das demais atividades.
..........
Art. 43. Ficam reduzidas a zero as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de:
I - gasolina automotiva, óleo diesel e GLP, auferida por distribuidores e
comerciantes varejistas.
..........
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-014.754 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.012966/2010-76
7
Art. 46. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeitos:
..........
II - no que se refere à nova redação dos arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, e ao
art. 43 desta Medida Provisória, em relação aos fatos geradores ocorridos a partir
de 1o de julho de 2000, data em que cessam os efeitos das normas constantes dos
arts. 4o a 6o da Lei no 9.718, de 1998, em sua redação original, e dos arts. 4o e 5o
desta Medida Provisória.
..........
Em resumo, essa Medida Provisória extinguiu a sistemática de substituição
tributária antes existente e fez variar as alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins,
elevando as incidentes sobre as vendas das refinarias de petróleo e reduzindo a zero a incidente
sobre as vendas de distribuidores e comerciantes varejistas.
Assim, o período de apuração dos das compensações aqui discutidas, quais sejam
2006, 2007 e 2008, já não mais eram abarcados pela legislação pertinente à matéria, como ficou
visto acima.
Com efeito, a IN SRF n.o 06, de 1999, alterada pela IN SRF n.o 24, de 1999,
autorizava o ressarcimento apenas aos consumidores finais pessoas jurídicas, caso houvessem
adquirido o combustível diretamente da distribuidora.
Como vimos, o consumidor final, pessoa jurídica, podia ressarcir-se dos valores da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
(Cofins), correspondentes à incidência na venda a varejo, na hipótese de aquisição de gasolina
automotiva ou óleo diesel, diretamente à distribuidora, devendo, quanto à utilização do crédito
mediante restituição ou compensação, observar as normas estabelecidas no Instrução Normativa
SRF no 021, de 10 de março de 1997 e no art. 6o da Instrução Normativa SRF no 6, de 29 de janeiro
de 1999.
No entanto, quando do pedido de compensação realizado pela contribuinte,
relacionado aos períodos de apuração de 2006, 2007 e 2008, a mesma já não mais fazia jus ao
direito ao crédito, extinto em 30 de junho de 2000.
Por todo o acima exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Eis o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.

Fl. 134
DF CARF MF
Original